Tribunal: TJDFT
Processo: 0705828-58.2019.8.07.0014
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-06-24
Data de publicação: 2021-07-09

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. CONCURSO DE AGENTES. DOSIMETRIA. REDUÇÃO DA PENA AQÚEM DO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. ENUNCIADO 231 DA SÚMULA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. CAUSA DE AUMENTO. CONCURSO DE PESSOAS. AFASTAMENTO. INVIABILIDADE. COAUTORIA DEMONSTRADA. FIXAÇÃO DO REGIME ABERTO. IMPOSSIBILIDADE. QUANTUM DE PENA. RECURSO DESPROVIDO.
1. O Superior Tribunal de Justiça, Corte criada para uniformizar a interpretação da legislação infraconstitucional, pelo verbete 231 de sua súmula, pontificou a impossibilidade jurídica de se fixar a pena aquém do mínimo legal em virtude da existência de circunstância atenuante. No mesmo sentido o excelso STF ao apreciar, com o caráter de repercussão geral, no RE 597270 RG-QO/RS.
2. A vedação de redução da pena aquém do mínimo ou elevação da pena além do máximo, na segunda etapa da dosimetria, não viola os princípios da individualização da pena ou da isonomia. Cuida-se interpretação que compatibiliza os artigos do Código Penal que versam sobre as atenuantes e agravantes genéricas com os preceitos secundários de cada norma penal incriminadora, respeitando os limites mínimos e máximos cominados a cada tipo penal.
3. O apelante e seu comparsa praticaram o delito em comunhão de esforços e unidade de desígnios, com o objetivo comum de subtraírem os bens das vítimas em proveito de ambos, sendo a atuação do apelante fundamental na empreitada criminosa, na medida em que portou o simulacro e anunciou o roubo, enquanto seu comparsa retirou o bem da posse das vítimas, evidenciando o concurso de agentes.
4. Diante do quantum de pena fixado, superior a quatro anos, correta a fixação do regime semiaberto para inicial cumprimento de pena, nos termos do artigo com base nas disposições do artigo 33, § 2o, alínea “b”, do Código Penal.
5. Recurso desprovido.